Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600761-48.2024.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
02/09/2025
Número: 0600761-48.2024.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 19/03/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Exceção - De Litispendência, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral -
AIJE nº 0600761-48.2024.6.16.0046 que indeferiu parcialmente a petição inicial (art. 330, inciso II, do
CPC), em relação às partes Investigantes Partido da Social Democracia Brasileira/PSDB e partido
CIDADANIA, e às partes Investigadas Partido da Mulher Brasileira/PMB e Elizete Cerqueira Santos
Navarro, determinando-se ao Cartório a retificação da autuação para a exclusão das partes. A ação
prossegue em relação ao Investigado Sergio Caimi, motivo pelo qual determino a notificação do
investigado para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, oferecer ampla defesa, juntada de
documentos e rol de testemunhas, se cabível. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE
proposta em face de Elizete Cerqueira Santos Navarro, Sérgio Caimi e Partido da Mulher Brasileira -
Foz do Iguaçu-PR - Municipal, em razão de suposta candidatura fictícia de Elizete Cerqueira Santos
Navarro em fraude à cota de gênero, relativos às Eleições Municipais de 2024; reconhecimento do
Juízo a incidência de litispendência em relação à Investigada Elizete Cerqueira Santos Navarro,
visto tratarem-se de processos que visam, ao final, o mesmo resultado prático na AIJE nº 0600759-
78.2024.6.16.0046). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(RECORRENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
VALDIR DE SOUZA (RECORRENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
CIDADANIA - FOZ DO IGUACU - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -
FOZ DO IGUACU - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)

MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
VALMIR LEAL GRITEN (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - FOZ DO IGUACU - PR
- MUNICIPAL (RECORRIDO)
SERGIO CAIMI (RECORRIDO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
ELIZETE CERQUEIRA SANTOS NAVARRO (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44710164
02/09/2025
13:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44710164 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 13:51:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090213511877100000043648911
Número do documento: 25090213511877100000043648911
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/09/2025 14:06:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.139
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600761-
48.2024.6.16.0046 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: VALMIR LEAL GRITEN
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - FOZ DO
IGUACU - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: CIDADANIA - FOZ DO IGUACU - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: VALDIR DE SOUZA
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: ELIZETE CERQUEIRA SANTOS NAVARRO
RECORRIDO: SERGIO CAIMI
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
RECORRIDO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - FOZ DO IGUACU - PR - MUNICIPAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RE. AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À
COTA
DE
GÊNERO.
CONEXÃO.
ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

Num. 44710164 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 13:51:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090213511877100000043648911
Número do documento: 25090213511877100000043648911
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/09/2025 14:06:55
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou parcialmente extinta
Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE) por ilegitimidade passiva de partido e
litispendência em relação a uma das
investigadas, prosseguindo o feito apenas
em relação a um dos investigados.
2. A AIJE busca apurar suposta fraude à
cota de gênero nas eleições municipais de
2024,
questionando o registro de candidatura de vereadora, alegando
ausência de atos de campanha e intenção
real de concorrer, servindo apenas para
preencher formalmente o percentual mínimo
legal de candidaturas femininas.
3. O recorrente alega inexistência de
litispendência, argumentando que as ações
eleitorais tutelam direitos difusos e não
estão sujeitas à coisa julgada material, e
que a presente ação possui objeto mais
amplo,
buscando
também
a
responsabilização de dirigente partidário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se houve litispendência entre a
AIJE proposta pela Federação PSDB-
Cidadania e a AIJE proposta pelo Ministério
Público Eleitoral, considerando a identidade
de causa de pedir e a similitude dos
pedidos; (ii) verificar se a decisão que
extinguiu parcialmente a AIJE deve ser
anulada, reconhecendo-se a conexão entre
as
ações
e
determinando-se
o
prosseguimento do feito em relação a todos
os investigados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há litispendência, pois as ações não
possuem identidade total de partes e

Num. 44710164 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 13:51:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090213511877100000043648911
Número do documento: 25090213511877100000043648911
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/09/2025 14:06:55
pedidos, uma vez que a AIJE proposta pela
Federação PSDB-Cidadania busca também
a responsabilização de dirigente partidário,
o que não ocorre na ação do Ministério
Público Eleitoral.
6. Existe conexão entre as ações, pois
ambas possuem a mesma causa de pedir
(suposta fraude à cota de gênero) e pedidos
semelhantes, o que justifica a reunião dos
processos para evitar decisões conflitantes
e garantir a uniformidade da prestação
jurisdicional.
7. A reunião dos processos é medida que
assegura
a
coerência
da
atividade
jurisdicional, evita decisões conflitantes e
permite a produção de provas sob a mesma
base
fática,
em
consonância
com
a
jurisprudência do TSE e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não conhecido, mas, em razão
do efeito translativo, anula-se a decisão no
ponto em que extingue a demanda com
fundamento na litispendência e reconhece-
se a conexão entre a AIJE nº 0600761-
48.2024.6.16.0046 e a AIJE nº 0600759-
78.2024.6.16.0046,
determinando-se
a
remessa dos autos ao juízo prevento da 46ª
Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR,
prosseguindo-se o feito em face de SERGIO CAIMI e de ELIZETE
CERQUEIRA SANTOS NAVARRO.

Tese de Julgamento: 1. A ausência de
identidade total de partes e pedidos afasta a
configuração da litispendência em ações
eleitorais que versam sobre o mesmo fato.
2. A existência de conexão entre ações
eleitorais, ainda que propostas por partes
diversas, exige a reunião dos processos
para julgamento conjunto, a fim de evitar
decisões
conflitantes
e
garantir
a
uniformidade da prestação jurisdicional.

Num. 44710164 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 13:51:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090213511877100000043648911
Número do documento: 25090213511877100000043648911
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/09/2025 14:06:55
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/1997, art. 96-B; Código de Processo
Civil, art. 337, §§ 1º e 2º; Resolução TSE nº
23.735/2024, art. 4º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AI nº
060177905, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJE 11/03/2021; TSE, AIJE nº 060177905,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
11/03/2021; TSE, Rp nº105717, Rel. Min.
Jorge Mussi, DJE 13/12/2019; TRE/PR, RE
nº060072284, Rel. Des. Eleitoral Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
DJE
23/06/2025; STJ, AgInt no AREsp: 1903597
DF 2021/0156208-3, Relator.: HERMAN
BENJAMIN,
Data
de
Julgamento:
28/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data
de Publicação: DJe 13/12/2022; AgInt no
AREsp n. 2.297.572/SP, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023;
RMS n. 63.004/DF, relator Ministro Sérgio
Kukina,
Primeira
Turma,
julgado
em
18/8/2020, DJe de 24/8/2020; AgInt nos
EDcl no REsp n. 1.447.432/SC, relator
Ministro
Napoleão
Nunes
Maia
Filho,
Primeira Turma, julgado em 1/6/2020, DJe
de 4/6/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO PSDB-CIDADANIA - EXECUTIVA
MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU E VALDIR DE SOUZA em face da sentença proferida pelo
Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu (ID 44423563), que julgou parcialmente extinta a
Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pela ora recorrente contra o PARTIDO DA
MULHER BRASILEIRA, SERGIO CAIMI E ELIZETE SERQUEIRA SANTOS CARVALHO, na
qual pretendia o reconhecimento de fraude à cota de gênero e consequente cassação do

Num. 44710164 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 13:51:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090213511877100000043648911
Número do documento: 25090213511877100000043648911
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/09/2025 14:06:55
demonstrativo de regularidade de atos partidários - DRAP e dos registros de todos os candidatos
da agremiação, decretação da nulidade de votos do partidos e respectivos candidatos, bem como
a declaração de inelegibilidade daqueles que praticaram o ilícito.
O juízo de primeiro grau declarou extinto o feito em relação ao partido PMB, ao reconhecer a
ilegitimidade passiva, sob fundamento de que pessoas jurídicas não podem figurar no polo
passivo em Ação de Investigação Judicial Eleitoral, por não estarem sujeitas às sanções previstas
em caso de procedência da ação.
Em relação à investigada ELIZETE CERQUEIRA SANTOS NAVARRO, entendeu o Juízo a quo
pela configuração de litispendência, considerando que os fatos narrados na petição inicial da AIJE
nº 0600759-78.2024.6.16.0046 e do presente feito são idênticos, já estando sob investigação por
supostamente ter registrado sua candidatura de forma fictícia, declarou extinta ação sem
resolução do mérito.
O feito prossegue em relação ao investigado SÉRGIO CAIMI.
Em suas razões recursais (ID 4442393), a recorrente alegou, em síntese, que:
a. A decisão recorrida aplicou incorretamente o instituto da litispendência nas ações eleitorais,
que tutelam direitos difusos e não produzem coisa julgada material impeditiva de nova ação sobre
os mesmos fatos;
b. Não há identidade de partes, pois uma ação foi proposta pelo Ministério Público (AIJE nº
0600759-78.2024.6.16.0046) e o presente feito pela Federação e candidato (AIJE nº 0600761-
48.2024 .6.16.0046);
c. Os pedidos não são idênticos, uma vez que o pleito da recorrente busca também a
responsabilização de dirigentes partidários;
d. A ação da recorrente possui objeto mais amplo, configurando o instituto da continência,
devendo os processos serem reunidos para julgamento coordenado e não extinto.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e declarar
a conexão entre as ações e prosseguimento do feito.
Devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou pelo conhecimento e
provimento do recurso eleitoral, para o fim de reformar a sentença recorrida e determinar o
recebimento da inicial em sua inteireza e a reunião deste feito à AIJE nº 0600759-
78.2024.6.16.0046 para processamento e julgamento conjunto (ID 44458775).
Vieram-me conclusos.
É o relatório.

Num. 44710164 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 13:51:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090213511877100000043648911
Número do documento: 25090213511877100000043648911
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/09/2025 14:06:55

VOTO
1. Preliminarmente: conhecimento do Recurso
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que pretende a apuração de
suposta fraude à cota de gênero, questionando-se o registro de ELIZETE CERQUEIRA SANTOS
NAVARRO ao cargo de vereadora, pelo partido PMB, nas eleições municipais de 2024, no
município de Foz do Iguaçu.
Argumentou-se na inicial, em suma, que a investigada não realizou atos de campanha nem
possuía intenção real de concorrer, servindo apenas para preencher formalmente o percentual
mínimo legal de candidaturas femininas, em benefício do partido PMB, com o apontamento de
responsabilidade do dirigente partidário SERGIO CAIMI, por supostamente anuir com a fraude.
O feito foi extinto, sem julgamento de mérito, em relação ao partido PMB, reconhecendo-se a sua
ilegitimidade passiva, assim como em relação à investigada ELIZETE CERQUEIRA SANTOS
NAVARRO, em relação à qual entendeu-se pela configuração de litispendência com a AIJE nº
0600759-78.2024.6.16.0046, determinando-se o prosseguimento tão somente em relação ao
investigado SÉRGIO CAIMI.
Sustenta o recorrente que não há litispendência, argumentando que as ações eleitorais, por sua
natureza coletiva e voltada à tutela de direitos difusos, não estariam sujeitas à formação de coisa
julgada material e que a presente ação possui objeto mais amplo que a AIJE do Ministério
Público, pois busca também a responsabilização do dirigente partidário, o que afastaria a
identidade de pedidos e justificaria o prosseguimento do feito.
Pois bem.
Na sessão de julgamento de 27 de maio de 2025, tendo em vista ter sido suscitado da Tribuna
obstáculo ao conhecimento do Recurso Eleitoral, o presente feito foi retirado de pauta para
conversão em diligência, para intimação da parte recorrente.
Em sua manifestação, alega a recorrente que, ao deixar de alegar o não-cabimento do recurso
em sede de contrarrazões, a parte recorrida atraiu os efeitos da preclusão consumativa para
apresentação de novas contrarrazões ou novas matérias que deveriam ter sido deduzidas com a
peça, na forma e no tempo oportunos.
Não obstante, o cabimento é um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso,
sendo certo que os "requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, assim também
condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo
sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos
processuais desde que a instância se encontre aberta" (STJ - AgRg nos EREsp 1134242/DF, Rel.
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe 16/12/2014).
Dessa forma, é impositiva a análise quanto ao cabimento do recurso.
Argumentam os recorrentes que haveria dúvida razoável decorrente “da forma como estruturada

Num. 44710164 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 13:51:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090213511877100000043648911
Número do documento: 25090213511877100000043648911
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/09/2025 14:06:55
a expressamente denominada ‘SENTENÇA’”, o que atrairia a aplicação do princípio da
fungibilidade, até porque não seria possível que a discussão de fraude prosseguisse apenas
contra o dirigente partidário.
Não obstante, sob esse viés, não possuem razão os recorrentes.
Muito embora o ato judicial tenha sido denominado de sentença, houve apenas extinção parcial
do feito, o qual prossegue em relação ao investigado SÉRGIO CAIMI, de sorte que assim a
natureza do ato é, em verdade, de decisão interlocutória.
Conforme é certo, nos termos do art. 48 da Res.-TSE nº 23.608/2019, “As decisões
interlocutórias proferidas no curso da representação de que trata este capítulo não são
recorríveis de imediato, não precluem e deverão ser novamente analisadas pela juíza ou pelo
juiz eleitoral ou pela juíza ou pelo juiz auxiliar por ocasião do julgamento, caso assim o
requeiram as partes ou o Ministério Público Eleitoral em suas alegações finais” e, somente
observado isso, poderão ser impugnadas por meio de recurso contra a decisão definitiva de
mérito
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA.
IRRECORRIBILIDADE
DE
IMEDIATO.
NÃO
CONHECIMENTO.
1. As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos processos eleitorais são irrecorríveis
de imediato, por não estarem sujeitas à preclusão, ficando os eventuais inconformismos para posterior
manifestação em recurso contra a decisão definitiva de mérito.
2. Agravo Regimental não conhecido.
(TSE - Agravo Regimental no Cumprimento de Sentença nº 060186085, Acórdão, Relator(a) Min.
Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 11/12/2023).

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREFEITO E VICE-
PREFEITO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. ACÓRDÃO REGIONAL.
REFORMA DA SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA INSTRUÇÃO E PROCESSAMENTO DO FEITO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
IMPUGNAÇÃO POR RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A decisão da Corte Regional que determina o retorno dos autos à origem para o prosseguimento de ação
de impugnação de mandato eletivo tem natureza interlocutória e, portanto, não desafia a interposição de
recurso especial eleitoral. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o acórdão
que afasta a litispendência entre ações eleitorais não ostenta natureza
terminativa, razão pela qual é irrecorrível de imediato, devendo, em caso de
inconformismo, ser aviado o recurso próprio em face da decisão definitiva de
mérito.

Num. 44710164 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 13:51:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090213511877100000043648911
Número do documento: 25090213511877100000043648911
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/09/2025 14:06:55
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº3354, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 28/11/2018).

EMENTA - AGRAVO INTERNO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE APRECIOU PRELIMINARES
E PEDIDOS DE PROVA - IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM SEDE DE
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL -ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
PACÍFICO -RITO DO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90 - CONTEÚDO DA DECISÃO
NÃO SUJEITO À PRECLUSÃO IMEDIATA - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
REQUERIMENTO ALTERNATIVO PARA CONHECIMENTO COMO CORREIÇÃO PARCIAL - NÃO
CONHECIMENTO.
Nas ações regidas pela Lei Complementar nº 64/90, entre elas a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), a decisão interlocutória é irrecorrível de
imediato, mas sobre ela não se opera a preclusão, podendo ser impugnado o seu
conteúdo no recurso a ser interposto em face da decisão final.
A correição parcial é medida administrativa cabível em face de erros de procedimento em relação aos quais
"não caiba recurso", situação que não se amolda ao presente caso, visto que existe recurso cabível, pois,
apesar de as decisões interlocutórias proferidas em processos regidos pela LC nº 64/1990 serem irrecorríveis
de imediato, sobre elas não se opera preclusão, podendo, se for o caso, serem arguidas em eventual recurso
contra a decisão final.
Agravo Interno e Correição Parcial não conhecidos.
(TRE/PR - AGRAVO REGIMENTAL nº06039759820186160000, Acórdão, Relator(a) Des. Tito Campos
De Paula_2, Publicação: DJ - Diário de justiça, 16/05/2019).

Não se olvida que, em decisão relativamente recente, a Corte Superior, ao tratar da
admissibilidade de outro recurso - recurso especial eleitoral - consignou que “O cabimento
imediato de recurso contra decisão interlocutória somente se justifica diante de comprovada
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso diferido” (TSE -
AgR - AREspe nº 060052675/MA, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Acórdão de 08/09/2023,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 202, data 11/10/2023).
Porém, mesmo no aludido precedente, predominou o entendimento de que nos termos do “art. 19
da Resolução n. 23.478/2016 do Tribunal Superior Eleitoral, ‘as decisões interlocutórias ou sem
caráter definitivo proferidas nos feitos eleitorais são irrecorríveis de imediato por não estarem
sujeitas à preclusão, ficando os eventuais inconformismos para posterior manifestação em
recurso contra a decisão definitiva de mérito’”.
Por fim, sem razão os recorrentes ao afirmarem que “não admitido o recurso, estar-se-ia dizendo
que a única forma de combater a decisão seria a via do Mandado de Segurança , o que implicaria
admitir o uso do MS como sucedâneo recursal”.
Conquanto a decisão interlocutória seja recorrível, não o é de imediato e, conforme dispõe a
Súmula-TSE n. 22, “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível,

Num. 44710164 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 13:51:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090213511877100000043648911
Número do documento: 25090213511877100000043648911
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/09/2025 14:06:55
salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais”.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
-
AIJE.IMPUGNAÇÃO
DE
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA.
RECORRIBILIDADE DIFERIDA. INADMISSIBILIDADE DA VIA PROCESSUAL.QUEBRA DO
SIGILO
TELEFÔNICO.
DECISÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA
DE
TERATOLOGIA. SÚMULA N. 22 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.
1. As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos eleitorais são irrecorríveis de
imediato por não estarem sujeitas à preclusão, ficando os eventuais inconformismos para posterior
manifestação em recurso contra a decisão definitiva de mérito. Precedentes.
2. Somente em situações excepcionais, quando se tem teratologia ou manifesta
ilegalidade, admite-se a impetração de mandado de segurança contra decisões
judiciais recorríveis, conforme dispõe a Súmula n. 22 do Tribunal Superior
Eleitoral.
3. No caso em análise, a decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico dos agravantes está
devidamente fundamentada, não se verificando teratologia ou ilegalidade alguma.
4. Agravo regimental desprovido.
(TSE - Agravo Regimental em Mandado de Segurança Cível nº060017363, Acórdão, Relator(a) Min.
Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 16/11/2023).

Assim, tratando-se de decisão interlocutória, o recurso eleitoral mostra-se manifestamente
incabível, não comportando conhecimento.

2. Conhecimento de ofício de matérias de ordem pública
Conquanto os próprios recorrentes tenham informado que, com intuito de se garantir o acesso da
discussão a esta Corte, já impetraram Mandado de Segurança, de sorte que a matéria poderia
ser debatida naqueles autos, a impetração mencionada não observou o prazo decadencial de 120
dias.
Não obstante, em decorrência do efeito translativo do recurso, eis que as matérias foram trazidas
para esta corte, mesmo que não ultrapassada a sua admissibilidade, mas de, agora,
conhecimento do TRE, e com base na regra insculpida no art. 1.013, § 1º, do Código de Processo
Civil, é certa a possibilidade de se conhecer de ofício determinadas matérias, processuais e de
ordem pública, no julgamento do recurso.
Por se tratar de matéria de ordem pública, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a
possibilidade de reconhecimento de ofício da análise quanto à configuração ou não de
litispendência e da conexão:

Num. 44710164 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 13:51:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090213511877100000043648911
Número do documento: 25090213511877100000043648911
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/09/2025 14:06:55
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015 NÃO
CARACTERIZADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA
DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E RETIRADA DE
EQUIPAMENTOS. RECONHECIMENTO DE CONEXÃO EX OFFICIO
PELO TRIBUNAL A QUO . POSSIBILIDADE. DIMENSÃO VERTICAL DO
EFEITO DEVOLUTIVO. AFRONTA AO ART. 63 DO CPC/2015 . SÚMULAS
2284/STF E 283/STF. FUNDAMENTO INATACADO E DEFICIÊNCIA DO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1 .222 DO
CPC/2015
1. Os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015 não foram ofendidos, porque o Tribunal de origem
julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia .
2. O aresto vergastado, por maioria, decidiu ser possível analisar, de ofício, a
questão relativa à competência, a despeito de o primeiro grau ter postergado o
exame de tal tema e de as partes não questionarem tal matéria nos Agravos de
Instrumento, restritos à tutela provisória.
3. A Corte local anotou (fls . 519-520): "A decisão recorrida foi precedida de uma defesa prévia apresentada
pelas agravantes/rés, na qual suscitaram preliminarmente incompetência territorial da Justiça do Distrito
Federal e conexão. Embora a decisão agravada tenha postergado o exame dessa arguição preliminar, a
matéria integra o âmbito deste julgamento, pois foi submetida oportunamente ao juízo a quo e é prejudicial
em relação ao mérito recursal. (...)"
.4. Ademais, o Tribunal de origem decidiu que não há, no caso, eleição de foro, mas aplicação das regras do
CPC/2015 para pretensões fundadas em direito pessoal e respeito à regra da prevenção por conexão.
Ademais, consignou que, ainda que o foro de Brasília tivesse sido escolhido, a eleição de foro sofre
limitações, rechaçando, assim, a tese de que o art . 63 do CPC/2015 não impõe nenhum limite às partes.
5. O aresto vergastado, por maioria, decidiu (fls. 520-523): "Na espécie, as rés são sediadas em Curitiba/PR,
a autora é sediada em Sinop/MT, e as partes celebraram o contrato de engenharia, fornecimentos e
construção (id 18585261), pactuando o cumprimento das obrigações avençadas no Município de Sinop/MT .
E não ficou convencionado foro de eleição para este negócio jurídico, pois a cláusula 27.2 previu a solução
de controvérsias pela via judicial sem estabelecer foro, in verbis: (...) Demais disso, ainda que seja
(relativamente) lícito às partes eleger foro para dirimir questões derivadas de seus contratos, não se trata
porém de liberdade ilimitada, devendo a eleição recair entre um dos foros competentes da respectiva
estrutura judiciária, e não sobre órgão de outra organização judiciária qualquer, assim escolhido de modo
aleatório ou arbitrário. (...) Além disso, importa acrescentar que pende causa conexa perante a Comarca de
Sinop/MT, da e. Justiça Estadual do Mato Grosso. (...) Como a causa conexa foi distribuída anteriormente (a
demanda que originou o agravo foi distribuída somente em 19/02/2020), há inequívoca prevenção do juízo
da comarca de Sinop/MT para julgar ambas as demandas, nos exatos termos dos arts. 55, § 1º, 58 e 59 do
CPC (...)". AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 10, 141 E 492 DO CPC/2015: POSSIBILIDADE DE
EXAME DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA POR CONEXÃO ? DIMENSÃO VERTICAL DO EFEITO
DEVOLUTIVO 6. Não há julgamento extra petita .
7. A jurisprudência do STJ é de que o órgão colegiado não está limitado pelos
fundamentos jurídicos adotados na sentença ou suscitados pelas partes,
podendo conhecer das questões suscitadas nos Recursos em sua dimensão
vertical, sua profundidade, desde que dentro da matéria debatida ou passível de
conhecimento de ofício.
8. Embora o Agravo de Instrumento não tenha veiculado o tema relativo à competência para o julgamento
do feito, a dimensão vertical do Recurso permitia seu exame, até porque a Corte de Origem entendeu ser

Num. 44710164 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 13:51:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090213511877100000043648911
Número do documento: 25090213511877100000043648911
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/09/2025 14:06:55
incompetente ante a existência de conexão com ação previamente ajuizada .
9. O STJ reconhece a possibilidade de reconhecimento da conexão de ofício.
Havendo a necessidade de reunião de demandas para evitar as decisões
contraditórias, deve o julgador realizá-la. Nessa linha: AgInt no AREsp 1
.154.820/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 25 .9.2018;
REsp 1.156.306/DF, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
3.9.2013 e AgRg Ag n . 654.809/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta
Turma, DJ de 11/4/2005, p . 323
VULNERAÇÃO DO ART. 63 DO CPC/2015: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ, 283/STF E 284/STF
10. Conforme ressaltado, o aresto vergastado entendeu que o foro competente para o julgamento era o de
Sinop/MT ante a existência de conexão com prévia ação anterior.Como tal fundamentação é apta, por si só,
para manter o decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre o ponto, não há como conhecer
do Recurso . A recorrente não infirma tal argumento, limitando-se a defender, genericamente, que a
competência de foro é relativa, não podendo ser decidida de ofício, e que o art. 63 do CPC/2015 não impõe
nenhuma limitação à eleição de foro pelas partes. Por isso, aplicam-se, na espécie, por analogia, os óbices
das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento
autônomo. Tendo o aresto vergastado anotado haver conexão com ação previamente ajuizada, é inviável
rever tais premissas fáticas .
CONCLUSÃO
11. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1903597 DF 2021/0156208-3, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de
Julgamento: 28/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. LITISPENDÊNCIA.
AÇÃO
AJUIZADA
ANTERIORMENTE.
CITAÇÃO.
FUNDAMENTOS
SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. QUESTÃO
DECIDIDA
EM
OUTRO
PROCESSO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. DECISÃO DESFAVORÁVEL. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF nos casos em que a parte recorrente deixa de impugnar a
fundamentação do julgado, limitando-se a apresentar alegações que não guardam correlação com o decidido
nos autos.
2. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, enquanto não decididas, as
questões de ordem pública podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em
qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal,
mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva.
3. É entendimento desta Corte Superior que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de
resultado de mérito desfavorável, configura a chamada "nulidade de algibeira", manobra processual que não
se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.

Num. 44710164 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 13:51:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090213511877100000043648911
Número do documento: 25090213511877100000043648911
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/09/2025 14:06:55
(AgInt no AREsp n. 2.297.572/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ABERTURA DE PROCESSO DE TOMADA DE
CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO
ADMINISTRATIVA PROFERIDA PELO ÓRGÃO PLENO DA CORTE DE CONTAS. MANDAMUS
DIRECIONADO
APENAS
CONTRA
O
RELATOR
DO
RESPECTIVO
PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APONTADA AUTORIDADE COATORA.
FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. ART.
485, § 3º, DO CPC. EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra alegado ato ilegal de Conselheiro do
Tribunal de Contas do Distrito Federal, consistente na Decisão/TCDF n. 5.939/2018, pela qual,
colegiadamente, se determinou a instauração de tomada de contas especial relativa aos serviços prestados
pela empresa impetrante, sob o fundamento de que aquela Corte Distrital seria absolutamente incompetente
para apreciar a matéria, porquanto os valores que a autora/recorrente recebeu do DF se referiam a verbas
repassadas pela União, mais precisamente pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, fazendo, com isso, atrair a
exclusiva competência fiscalizatória do Tribunal de Contas da União/TCU, órgão que, aliás, já teria, em
pretérito procedimento, avalizado a lisura dos respectivos pagamentos.
2. Há, contudo, necessária preliminar a ser enfrentada no âmbito deste recurso ordinário, que diz com a falta
de legitimidade da apontada autoridade coatora.
3. Cuidando-se a questão relativa à legitimidade ad causam de inegável matéria de
ordem pública, nada obsta seja ela, mesmo de ofício, conhecida e resolvida nos
domínios do ordinário apelo ora examinado. Assim o permite, diga-se, o disposto
no § 3º do art. 485 do vigente CPC, portador da seguinte redação (que, na sua
essência, reproduz aquela antes prevista no art. 267, § 3º, do revogado CPC/73):
"O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em
julgado". Na espécie, ressalte-se, a matéria concernente às condições da ação está
prevista no inciso VI do normativo em comento.
4. No ponto, é prestadia a lição de ARRUDA ALVIM, ao sublinhar que, "por
exemplo, são questões de ordem pública a ausência de pressupostos processuais,
do interesse de agir e da legitimidade passiva ou ativa, ou a presença de
perempção, litispendência ou coisa julgada (matérias do art. 485, IV, V e VI, do
CPC/2015). O texto do art. 485, § 3º, é esclarecedor nesse sentido, permitindo
que o juiz conheça dessas questões de ofício em qualquer grau de jurisdição.
Em sede de recurso, diz-se, isso ocorre por força do efeito translativo, que
emanaria do princípio inquisitivo, em contraposição ao efeito devolutivo,
extraído do princípio dispositivo" (Manual de direito processual civil. 18. ed., São
Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 1214).
5. É longevo o entendimento do STJ no sentido de que, "Constituído acórdão, o relator já não pode mais
figurar, isoladamente, como autoridade coatora, visto que os seus atos ficaram albergados pelo julgamento
do colegiado" (RMS 4148/RJ, Relator MINISTRO MILTON LUIZ PEREIRA, Primeira Turma, DJ
21/11/1994, p. 31.706). Sufragando essa mesma compreensão, mais recentemente, esta Corte Superior
sublinhou que "O presidente do órgão colegiado, por ser representante externo do órgão que preside, tem
legitimidade passiva para responder em juízo pelas decisões do órgão colegiado" (AgRg no RMS
22.576/BA, Relator MINISTRO NEFI COREIRO, Sexta Turma, DJe 16/2/2016).

Num. 44710164 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 13:51:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090213511877100000043648911
Número do documento: 25090213511877100000043648911
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/09/2025 14:06:55
6. Recurso ordinário conhecido para, de ofício, extinguir a presente ação de segurança, sem a resolução de
seu mérito, a teor do art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/09.
(STJ - RMS n. 63.004/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de
24/8/2020.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA
DE
CONSECTÁRIOS
DA
MORA.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
MEDIÇÃO
E
PAGAMENTOS
REALIZADOS
A
DESTEMPO. RECURSO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU
PARCIALMENTE
O
APELO
RARO,
PARA
MAJORAR
A
VERBA
HONORÁRIA E, APÓS ACLARATÓRIOS, REDEFINIR O TERMO INICIAL
DOS JUROS DE MORA. ALEGAÇÃO QUE INSISTE NA NECESSIDADE DE
SE
REFORMAR
INTEGRALMENTE
O
ACÓRDÃO
AFASTANDO
A
EXCLUSÃO DE DOIS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PRESENTE
DEMANDA, POR LITISPENDÊNCIA. QUESTÃO RECONHECIDA PELA
CORTE LOCAL, AINDA QUE ALEGADA A DESTEMPO, POR SE
TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL ATÉ
MESMO DE OFÍCIO. FUNDAMENTO NÃO INCLUÍDO NO APELO RARO.
ALÉM
DISSO
PARA
SE
REFORMAR
A
DECLARAÇÃO
DE
LITISPENDÊNCIA,
É
IMPRESCINDÍVEL
A
REANÁLISE
FÁTICO-
PROBATÓRIA DOS AUTOS E, TAMBÉM, DA OUTRA LIDE, ONDE O
ACÓRDÃO IDENTIFICOU UM TERMO DE ACORDO, NÃO SE PODENDO, À
VISTA DO ÓBICE DA SÚMULA 5/STJ, REVER SUAS CLÁUSULAS.
AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Por ocasião do julgamento do recurso de Apelação é lícito à Corte local, por
se tratar de matéria de ordem pública, reconhecer a litispendência,
independentemente da maneira como fora noticiada nos autos, porquanto,
poderia ser declarada ex officio. Todavia, o argumento apto a rebater tal
possibilidade não constou do Recurso Especial, o impede sua veiculação agora, em
sede de Agravo Interno.
2. Para afastar a litispendência declarada, este STJ teria que revolver o aspecto fático-probatório dos autos e,
neste caso, inclusive do termo de acordo firmado na lide originária, bem como as cláusulas dos contratos
administrativos objetos desta demanda, providência vedadas, em princípio, nesta seara recursal especial,
pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.447.432/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em 1/6/2020, DJe de 4/6/2020.)

E no caso, não se trata de nenhuma análise açodada. De plano, cumpre destacar que a situação
ora trazida também já foi anteriormente apreciada por este relator, em juízo preliminar, no
âmbito da Tutela Cautelar Antecedente n.º 0600112-90.2025.6.16.0000, em que, por decisão
liminar foi determinada a suspensão da AIJE nº 0600759-78.2024.6.16.0046, proposta pelo
Ministério Público, por não se vislumbrar situação de litispendência e, mais do que isso, por
se observar a manifesta conexão entre as demandas.

Num. 44710164 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 13:51:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090213511877100000043648911
Número do documento: 25090213511877100000043648911
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/09/2025 14:06:55
A fundamentação daquela decisão liminar por refletir meu entendimento, por brevidade passo a
reproduzir:
““(...)
Em conformidade com o art. 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, a figura jurídica da litispendência
pressupõe identidade de partes, causa de pedir e pedidos.
Na presente hipótese, muito embora as ações possuam uma mesma causa de pedir,
não há coincidência total entre as suas partes e nem entre seus pedidos.
Vejamos.
AIJE 0600759-78.2024.6.16.0046, a parte autora é MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, enquanto que na AIJE 0600761-48.2024.6.16.0046, os autores
são FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA – EXECUTIVA MUNICIPAL DE FOZ
DO IGUAÇU e outros. Além disso, na segunda ação, também é pedida a
responsabilização de dirigente partidário, pedido não formulado na primeira
demanda.
Nesse sentido:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. PRESIDENTE E
VICE–PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. USO INDEVIDO DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO. WHATSAPP. DISPARO DE MENSAGENS EM MASSA. NOTÍCIAS
FALSAS (FAKE NEWS). MATÉRIA JORNALÍSTICA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. ACUSAÇÃO
AMPARADA EM CONJECTURAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS A VINCULAR A
CAMPANHA ELEITORAL AOS SUPOSTOS DISPAROS. IMPROCEDÊNCIA.
(...)
LITISPENDÊNCIA. REUNIÃO DAS AIJEs PARA INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO
CONJUNTOS
EM
VIRTUDE
DA
CONEXÃO.
INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES AFASTADAS.
2. O TSE já assentou não haver litispendência entre ações eleitorais as
quais, conquanto calcadas em hipóteses similares, não possuem as mesmas
partes, causa de pedir e pedido. (AIJE nº 060175489/DF, Relator Ministro
Jorge Mussi, DJe 20.3.2019; AI em AgR nº 513/PI, Relator Ministro Luiz Fux,
DJe de 14.9.2016)
3. Há de se cuidar para que o reconhecimento da litispendência com
fundamento na relação jurídica–base não alije da discussão qualquer dos
legitimados ativos para a propositura da lide. No caso dos autos, guiar–se
por tal critério implicaria excluir dos debates coligação diretamente interessada
no deslinde da lide.
4. Ainda que se ancorem em um mesmo fato essencial e pretendam a
cassação da chapa vencedora, com a declaração de sua inelegibilidade,
não há falar em litispendência entre as AIJEs nºs 0601771–28 e
0601779–05, pois as partes são distintas e não há repetição de ação que já
esteja em curso.
(...)

Num. 44710164 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 13:51:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090213511877100000043648911
Número do documento: 25090213511877100000043648911
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/09/2025 14:06:55
(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060177905, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe
Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 44, Data 11/03/2021, Página 0)

Logo, verifica-se a probabilidade de êxito do recurso quanto ao afastamento da
litispendência.
Para além disso, a sistemática eleitoral prevê mecanismo para compatibilizar a legitimidade concorrente
para o ajuizamento das ações eleitorais, sem que o exercício de um dos legitimados exclua a possibilidade
de atuação dos demais legitimados. Trata-se da possibilidade de reunião de processos conexos, que tratam
de mesmo fato, de competência de um mesmo juízo, conforme é prevê o art. 96-B da Lei nº 9.504/1.997, nos
seguintes termos:
Art. 96-B. Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas
por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o
juiz ou relator que tiver recebido a primeira. (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015)
§ 1o O ajuizamento de ação eleitoral por candidato ou partido político não
impede ação do Ministério Público no mesmo sentido. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)
§ 2o Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão
ainda não transitou em julgado, será ela apensada ao processo anterior na
instância em que ele se encontrar, figurando a parte como litisconsorte no
feito principal . (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 3o Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão já tenha transitado em julgado,
não será ela conhecida pelo juiz, ressalvada a apresentação de outras ou novas provas. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)
Não se olvida que é faculdade do Juízo avaliar a conveniência do pedido de reunião
das demandas.
Com efeito, sobre o tema, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que “A
inobservância da regra do art. 96-B da Lei nº 9.504/97 não leva, por si só, à
invalidação das decisões judiciais”, pois “Em que pese a regra geral do art. 96-B da
Lei nº 9.504/97 disponha que serão reunidas para julgamento comum as ações
eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato, o dispositivo comporta
interpretação, e, no caso concreto, a celeridade, a organicidade dos julgamentos, o
bom andamento da marcha processual e o relevante interesse público envolvido
recomendam seja mantida a separação” (TSE - Ação de Investigação Judicial
Eleitoral nº 060178257, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 44, Data 11/03/2021, Página 0).
No presente caso, tem-se que o primeiro processo ainda não foi julgado, estando
em vias de ser prolatada sentença, considerando que foi indeferida a instrução
probatória e dispensada a apresentação de alegações finais, conforme consulta ao
PJe de primeiro grau realizado nesta data.
Porquanto a prolação da sentença, por si só, não seja obstáculo à posterior reunião das
ações nos termos do § 2º do art. 96-A, já que ainda assim a reunião seria viável,
aparentemente, num Juízo perfunctório, próprio deste momento processual,
vislumbra-se que a reunião das demandas para apreciação conjunta poderia se revelar

Num. 44710164 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 13:51:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090213511877100000043648911
Número do documento: 25090213511877100000043648911
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/09/2025 14:06:55
mais salutar à apreciação das provas e formação de convicção do julgador.
Ademais, não se verifica a existência de prejuízo caso o Recurso interposto não seja
provido, já que seria possível a retomada do trâmite da ação de investigação do
Ministério Público Eleitoral”.

Na mesma linha do que fora decidido naqueles autos, assim se manifesta a Procuradoria
Regional Eleitoral:
“(...)
De fato, relativamente à identidade de partes, constata-se que, na ação proposta pelo
Ministério Público Eleitoral (AIJE nº 0600759-78.2024.6.16.0046) figura como
autor exclusivo o Parquet, enquanto na ação ajuizada pelos Requerentes (AIJE nº
0600761-48.2024.6.16.0046), os autores são a Federação PSDB Cidadania, seus
partidos componentes e o candidato Valdir de Souza, demonstrando inequívoca
distinção entre os polos ativos das demandas.
No tocante à identidade de pedidos, a inicial dos Requerentes inclui pretensão
específica de responsabilização de dirigentes partidários, aspecto que não se
verifica na ação proposta pelo Ministério Público. Tal circunstância, por si só,
afasta a alegada identidade de pedidos necessária à caracterização da
litispendência.
Quanto à causa de pedir, embora ambas as ações versem sobre a mesma
candidatura supostamente fictícia, a demanda dos Requerentes fundamenta-se
em aspectos adicionais não abordados na ação ministerial, o que descaracteriza
a pretendida identidade fática.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que "nas ações eleitorais não se tutela
um direito individual, mas sim um direito difuso, de titularidade indeterminada" (TSE, AIJE nº 060177905,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão), sendo pacífico o entendimento de que ações propostas por diferentes
legitimados sobre o mesmo fato não caracterizam litispendência, mas sim hipótese de conexão, nos termos
do art. 96-B da Lei nº 9.504/97.
(...)
Assim, a extinção parcial do feito sem resolução do mérito importa em cerceamento
de defesa e frustra o direito à produção probatória assegurado ao recorrente,
que, independentemente da ação ajuizada pelo MP, possui o direito de
empregar os meios de prova cabíveis e deduzir os argumentos que entender
pertinentes com o fito de influenciar o convencimento do Juízo sentenciante.
Desta forma, a medida que se impõe é o acolhimento da pretensão recursal, a fim de
que a petição inicial seja integralmente recebida, com a reunião deste feito à AIJE nº
0600759-78.2024.6.16.0046 para julgamento conjunto”.
(Destaquei).

A respeito, assim trata a Resolução TSE nº 23.735/2024:

Num. 44710164 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 13:51:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090213511877100000043648911
Número do documento: 25090213511877100000043648911
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/09/2025 14:06:55
Art. 4º As ações eleitorais relativas às condutas ilícitas mencionadas no art. 1º desta
Resolução, quando versarem sobre o mesmo fato e forem propostas por partes
diversas ou com capitulação jurídica distinta, poderão ser reunidas sob a
mesma relatoria ou no mesmo juízo para julgamento conjunto (Lei nº
9.504/1997, art. 96-B).
§ 1º As ações não serão reunidas quando: a) uma delas já tiver sido julgada (Código de Processo Civil, art.
55, § 1º; Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 235); e b) a celeridade, a duração razoável do processo, o
bom andamento do trâmite processual, o contraditório, a ampla defesa, a organicidade dos julgamentos e o
relevante interesse público buscado recomendarem a manutenção da separação (Supremo Tribunal Federal,
ADI nº 5.507/DF, DJe 3/10/2022).
§ 2º Nos Tribunais, caberá à Presidência a decisão sobre a necessidade da
redistribuição de ações sobre os mesmos fatos, observado o disposto no respectivo
regimento interno.
§ 3º Se for determinada, a reunião das ações será no juízo que tiver recebido a primeira delas, salvo se
alguma for de competência de corregedoria, hipótese na qual essa unidade receberá as ações (Código de
Processo Civil, art. 58; Lei Complementar nº 64/1990, arts. 19, caput, e 24).
§ 4º A reunião de ações de que trata este artigo não prejudica a iniciativa
probatória de cada parte e o exame das particularidades de cada caso, cabendo
ao juízo competente, para maior eficiência da instrução, determinar os atos que
serão praticados de forma conjunta e avaliar o compartilhamento de provas.
§ 5º A tramitação separada de ações sobre os mesmos fatos não é causa de nulidade,
devendo o tribunal zelar pela coerência de suas decisões.
§ 6º É válida a decisão fundamentada em provas que, mesmo não produzidas na primeira ação, instruam
outra ação e permitam chegar a conclusão jurídica distinta sobre a matéria fática (Lei nº 9.504/1997, art. 96-
B, § 3º).
§ 7º Nas ações em que aplicáveis as sanções de cassação do registro, do diploma ou
do mandato, a unidade judiciária competente certificará, no momento da autuação: I
- o percentual de votos que poderá ser anulado em caso de procedência do pedido; II
- a pendência de outras ações que versarem sobre o mesmo fato e forem propostas
por partes diversas ou com capitulação jurídica distinta.
§ 8º O percentual de votos mencionado no inciso I do § 7º deste artigo será calculado
sobre todos os votos atribuídos a candidata, candidato ou legenda, ainda que estejam
anulados ou anulados sub judice.

Efetivamente, a reunião das demandas mostra-se salutar a fim de se evitar decisões conflitantes,
conforme posicionamento da Corte Superior:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE
PODER
ECONÔMICO.
ART.
22
DA
LC
64/90.
REPRESENTAÇÃO.
ARRECADAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS DE CAMPANHA.
ART. 30-A DA LEI 9.504/97. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS.
JULGAMENTO
CONJUNTO.
NULIDADE.
AUSÊNCIA.
INVERSÃO
INDEVIDA DO ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO.

Num. 44710164 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 13:51:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090213511877100000043648911
Número do documento: 25090213511877100000043648911
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/09/2025 14:06:55
CONFIGURAÇÃO DOS ILÍCITOS. DESPROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, confirmaram-se sentença e aresto do TRE/TO de cassação dos diplomas dos
agravantes - vencedores do pleito majoritário de Pugmil/TO em 2016 - por abuso de poder econômico (AIJE
1057-17, proposta pelo Parquet) e "caixa dois" (Rp 1063-24, ajuizada por legenda) a partir da apreensão,
com um dos filhos da primeira agravante, dois dias antes do pleito, de R$ 27.330,00 em espécie, não
declarados no ajuste contábil, e de agenda contendo recibos de depósitos bancários e informações sobre
serviços e produtos da campanha.
CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. JULGAMENTO CONJUNTO.
NULIDADE. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.
2. Nos termos do art. 96-B da Lei 9.504/97, havendo possibilidade de que
demandas conexas tenham decisões conflitantes, é salutar que sejam agrupadas
para julgamento conjunto, providência que pode ser implementada em
qualquer fase, em consonância com a Súmula 235/STJ, mutatis mutandis.
3. A AIJE 1057-17 e a RP 1063-24 possuem causas de pedir convergentes. O
magistrado singular, constatando que esta se encontrava com instrução
probatória finda, determinou o seu sobrestamento para aguardar que o
transcurso do iter processual daquela, julgando-as em conjunto. Esse proceder
não acarretou prejuízo e nem violou o princípio da não surpresa, pois os
agravantes manifestaram-se acerca da oitiva de um dos filhos da Prefeita na
AIJE 1057-17 e a referida prova apenas não se efetuou na RP 1063-24 pela falta
deste nas duas audiências designadas.
(...)
(TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº105717, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 13/12/2019).

Nessa linha, cita-se precedente desta Corte:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. CONEXÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença que extinguiu AIJE, sem
resolução do mérito, em razão de litispendência com outras duas AIJEs que versam sobre suposta fraude à
cota de gênero nas eleições municipais de 2024 no município de São Pedro do Ivaí/PR.
2. O MPE alega que não há litispendência, mas sim conexão, pois não há identidade completa de partes, e
requer a reunião dos processos para julgamento conjunto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da AIJE, sem resolução do mérito, em razão de
litispendência, foi correta, ou se a situação configura conexão entre as ações, exigindo a reunião dos
processos para julgamento conjunto, considerando a alegação de fraude à cota de gênero nas eleições de
2024 e a diversidade de partes ativas nas ações.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44710164 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 13:51:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090213511877100000043648911
Número do documento: 25090213511877100000043648911
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/09/2025 14:06:55
4. A litispendência exige identidade completa de partes, causa de pedir e pedido,
o que não ocorre no caso, pois o MPE é parte ativa em uma das AIJEs,
enquanto partidos políticos e candidatos são partes ativas nas outras.
5. A situação configura conexão, pois as ações possuem a mesma causa de pedir
(suposta fraude à cota de gênero) e o mesmo pedido (apurar a fraude e suas
consequências).
6. O art. 96-B da Lei nº 9.504/97 determina a reunião para julgamento comum
das ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato.
7. A reunião dos processos é conveniente para evitar decisões conflitantes e
garantir a uniformidade da prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral conhecido e provido para anular a sentença e determinar ao Juízo de primeira instância
que avalie a conveniência da reunião das AIJEs, reconhecendo a conexão entre elas, ou julgando a presente
demanda de forma individualizada e independente.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de identidade completa de partes afasta a configuração da litispendência
em ações eleitorais que versam sobre o mesmo fato. 2. A existência de conexão entre ações eleitorais, ainda
que propostas por partes diversas, exige a avaliação da conveniência da reunião dos processos para
julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes e garantir a uniformidade da prestação
jurisdicional.
(...)
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
nº060072284, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE -
DJE, 23/06/2025).

Com efeito, não existe litispendência entre as demandas, considerando a não coincidência dos
respectivos pólos ativos e da existência de objeto mais amplo em uma das ações, de sorte que
deve ser anulada a decisão no ponto em que extingue a demanda com fundamento na
litispendência.
Porém, diante da identidade de causa de pedir, da similitude dos pedidos e da possibilidade de
decisões conflitantes, nos termos do art. 96-B da Lei nº 9.504/1997, deve ser reconhecida a
onexão entre a presente AIJE autuada sob o nº 0600761-48.2024.6.16.0046 e a AIJE nº
0600759-78.2024.6.16.0046, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, com a remessa dos
presentes autos ao juízo prevento da 46ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, para
julgamento conjunto, prosseguindo-se o presente feito também em relação à Elizete
Cerqueira Santos Navarro.
Quanto à reunião dos processos, verifica-se que na decisão que apreciou os embargos de
declaração na origem, já foi determinado “ao Cartório Eleitoral o registro da tarefa
"apensar e desapensar processos", a fim de associar a este feito aos autos de AIJE
0600758-93.2024.6.16.0046, visto tratarem do mesmo fato, porém no Pje necessariamente
tramitam de forma individual”.

Num. 44710164 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 13:51:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090213511877100000043648911
Número do documento: 25090213511877100000043648911
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/09/2025 14:06:55

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de:
a) não conhecer do recurso, por ser manifestamente incabível;
b) em razão do efeito translativo do recurso: b.1) anular a decisão no ponto em que
extingue a demanda com fundamento na litispendência; b.2) reconhecer a conexão entre a
presente AIJE autuada sob o nº 0600761-48.2024.6.16.0046 e a AIJE nº 0600759-
78.2024.6.16.0046, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, com a remessa dos presentes
autos ao juízo prevento da 46ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, onde tramita a ação
ajuizada pelo Ministério Público, para julgamento conjunto, prosseguindo-se o presente feito em
face apenas de SÉRGIO CAIMI e de ELIZETE CERQUEIRA SANTOS NAVARRO.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600761-48.2024.6.16.0046 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: VALMIR LEAL GRITEN - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A -
RECORRENTES: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - FOZ DO IGUACU -
PR - MUNICIPAL, CIDADANIA - FOZ DO IGUACU - PR - MUNICIPAL, VALDIR DE SOUZA,
FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)
- Advogados
dos
RECORRENTES:
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - RECORRIDO: SERGIO CAIMI -
Advogado do(a) RECORRIDO: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845 - RECORRIDOS: ELIZETE
CERQUEIRA SANTOS NAVARRO, PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - FOZ DO IGUACU - PR -
MUNICIPAL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44710164 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 13:51:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090213511877100000043648911
Número do documento: 25090213511877100000043648911
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/09/2025 14:06:55
SESSÃO DE 01.09.2025